Tribunal: TJSP
Processo: 1500795-51.2021.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Exposição a perigo a integridade e a saúde física de idoso e vias de fato praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 99 do estatuto do Idoso, e art. 21, do Dec.-lei no 3.688/1941, ambos c.c. art. 61, II, "f", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável.

Ementa:
Exposição a perigo a integridade e a saúde física de idoso e vias de fato praticadas no âmbito das relações domésticas (art. 99 do estatuto do Idoso, e art. 21, do Dec.-lei no 3.688/1941, ambos c.c. art. 61, II, "f", do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias das testemunhas. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Penas alternativas vedadas. Gratuidade de Justiça. Deferimento. Apelo parcialmente provido.